Tribunal: CARF
Processo: 10983.902423/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902423/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.534 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ORCALI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SUSPENSÃO
DE
EXIGIBILIDADE.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. LEI 9.430/96. ART. 74, §§ 10 e 11.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário obedecerão ao rito
processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RETENÇÕES NA FONTE. Súmula CARF no 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Na ausência do informe de rendimentos, é preciso apresentar os lançamentos
contábeis juntamente com os documentos fiscais (notas fiscais), a fim de
demonstrar a coerência dos valores e a tributação da receita correspondente.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, substituído pela Conselheira Carmem Ferreira Saraiva. Este
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902423/2013-26
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902423/2013-26

julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-005.533, de 20 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo
10983.900867/2013-27, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano – Presidente Substituto e Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro
Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães Ruga, André Severo Chaves e
Carmem Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a 3a Turma da DRJ/REC que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente.
O Despacho Decisório reconheceu apenas parte das parcelas de composição de
crédito de saldo negativo informadas na PER/DCOMP (retenções na fonte).
Irresignada, a interessada apresenta manifestação de inconformidade, alegando,
em síntese:
- a não homologação integral da compensação resulta em bis in idem dando ensejo à
tributação em duplicidade de forma confiscatória e injusta porque as retenções foram
efetivamente efetuadas pelas fontes pagadoras;
- as provas das retenções estão na Receita Federal através da análise da DIPJ, DIRF ou
Resumos do Beneficiário, não havendo razão para se exigir que o contribuinte junte ao
processo os comprovantes de retenção;
- apesar da obrigação de emitir o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica, a maioria de
suas fontes pagadoras não cumpriram com essa obrigação acessória;
- a recorrente não dispõe de meios para forçar a entrega dos referidos comprovantes mas
a Receita Federal tem acesso ao comprovante em que a requerente é beneficiária do
IRRF através do Resumo do Beneficiário – DIRF, documento que não segue em anexo
em face da negativa da Receita Federal o que afronta o art. 5o incisos XIV, XXXIII e
LXXII;
- anexa razões contábeis que comprovam as retenções e pede a reforma do Despacho
Decisório.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902423/2013-26

O Colegiado a quo, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, por entender que o IRRF “sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
A interessada apresenta então o Recurso Voluntário, reiterando em essência as
alegações apresentadas na defesa exordial. Realça que o contribuinte quando da apresentação da
manifestação de inconformidade apresentou a prova contábil da referida retenção, comprovando
ao fisco que, em respeito à legislação tributária, teve o valor do tributo descontado de sua nota
fiscal de prestação de serviço, quitando, por antecipação a exação federal. Acrescenta que a
onerada, por eventual ausência de retenção deve ser a tomadora de serviços, por ser a legítima
responsável tributária pelo recolhimento, e não a requerente, que na prática já teve retido na nota
fiscal o valor atinente ao pagamento da exação por antecipação (à tomadora de serviços). Requer
então a reforma da decisão recorrida confirmando-se o crédito remanescente e, como
consequência, a homologação total da compensação pleiteada. Requer também a manutenção da
suspensão da exigibilidade do pretenso crédito tributário, até decisão definitiva.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos para justificar seu
direito ao crédito. Dessa forma, utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do
Regulamento Interno do CARF, para transcrever e adotar as razões de decidir
consignadas no voto condutor da decisão recorrida.
Da Decisão Recorrida (Acórdão 11-47.451, e-fls. 77 e ss)
Conforme consta no despacho decisório, a compensação foi parcialmente
homologada porque não foi possível a confirmação de parte do valor de IRRF
declarado na DCOMP. Do total de R$ 88.627,62, foi confirmado o valor de R$
37.528,09.
Alega a defesa que houve a retenção e que se comprova por cópia do seu Livro
Razão. Que as fontes pagadoras não cumpriram com a obrigação de emitir o
comprovante de retenção na fonte em seu nome. Que a Receita Federal tem
como averiguar os valores retidos através de seus próprios controles.
A conclusão contida no Despacho Decisório, sobre as parcelas de composição do
crédito não confirmadas, foi baseada em pesquisa realizada junto aos controles
internos da Receita Federal relativos ao IRRF e respectivas fontes pagadoras.
Está a disposição da contribuinte no site da Receita Federal o demonstrativo, por
CNPJ da fonte pagadora, das parcelas de IRRF confirmadas, confirmadas
parcialmente ou não confirmadas.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902423/2013-26

Dos fatos narrados acima se verifica que a Delegacia da Receita Federal em
Florianópolis, ao examinar a existência, ou não, do pretendido direito creditório,
não poderia orientar sua análise senão a partir dos elementos contidos na
DCOMP, e na DIPJ declarações entregues pela contribuinte e constantes dos
sistemas de controle da Receita Federal do Brasil. Portanto, não merece reparo a
decisão prolatada por aquela autoridade, não homologando a compensação
pleiteada.
A teor do art. 837 do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, Decreto no
3.000/99, todo o IRRF de que seja beneficiário deve ser informado, para efeitos
de restituição, na DIPJ em que os respectivos rendimentos foram oferecidos à
tributação.
Dispõe o mencionado dispositivo, artigo 837 do RIR/1999, Decreto no
3.000/1999:
“Art.837.No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição
ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto
retido, como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-
Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o)”.
Acrescente-se, no que se refere ao IRRF, assim determina o Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, em seus artigos 942
e 943, § 2o:
“Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §
2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido
ao beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do
pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962,
art. 13, § 1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).”
Ainda disciplinando o IRRF, o art. 231 do mesmo regulamento dispõe sobre a
necessidade de que a receita correspondente ao IRRF deduzido tenha sido
computada no cálculo do lucro real:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902423/2013-26

Art. 231 - Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Os textos acima condicionam a possibilidade do IRRF vir a ser compensado (ou
deduzido) do valor do Imposto de Renda a ser pago, à posse do comprovante de
retenção emitido em seu nome, pela fonte pagadora e que a receita
correspondente tenha sido computada no cálculo do lucro real.
Em que pese a alegação de que as retenções na fonte se encontram escrituradas
no Livro Razão, a reclamante não trouxe ao processo qualquer Comprovante
Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção. A afirmação de que
as fontes pagadoras não encaminharam os comprovantes, não tem a força de
afastar e exigência legal.
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
Dessa forma relativamente ao crédito, não foram atendidos os requisitos de
liquidez e certeza de que trata o art.170 do Código Tributário Nacional,
mantendo-se o entendimento exarado no despacho decisório recorrido.
A alegação de tributação em duplicidade, de fato demonstra querer a defesa
atacar a cobrança do crédito tributário cuja compensação não foi homologada,
não cabe a discussão devido ao fato de que o art. 74, da Lei no 9.430, de
27/12/1996, previu a manifestação de inconformidade apenas contra a não-
homologação da compensação, deixando de fazê-lo no tocante à cobrança
(grifei):
“ Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 7o. Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados
§ 8o. Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§ 9o. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902423/2013-26

[...]”
Também questões relativas a suposta afronta a dispositivos constitucionais, esta
instância não tem competência para julgar a matéria. Nesse sentido já se
pronunciou a Receita Federal por meio do Parecer Normativo CST n.o 329, de
1970:
“Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera
administrativa, por transbordar os limites de sua competência o julgamento da
matéria, do ponto de vista constitucional”.
Acresça-se, os órgãos de julgamento não podem afastar a aplicação ou deixar de
observar disposições de lei, ao argumento de inconstitucionalidade. Isso é o que
dispõe o art. 25 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que alterou o Decreto
no 70.235, de 1972:
“Art. 25. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
(...)
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
A matéria já se encontra sumulada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
ainconstitucionalidade de lei tributária.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Cléa Maria Falcão Souto
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Das Provas apresentadas junto à Manifestação de Inconformidade (fls. 42 e
ss.)
É importante realçar que na ausência do informe de rendimentos, é preciso
apresentar os lançamentos contábeis juntamente com os documentos fiscais
(notas fiscais), a fim de demonstrar a coerência dos valores e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Desejável ainda
demonstrar a movimentação dos recursos pelo valor líquido, comprovando a
efetiva retenção realizada pela fonte pagadora.
Desse modo, a apresentação unicamente do Livro Razão analítico não é suficiente
para comprovar a efetiva da parcela de retenção de modo a oferecer “certeza e
liquidez” ao direito creditório pleiteado.
Da Suspensão da Exigibilidade
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos constantes da
Declaração de Compensação em questão, conforme o disposto nos §§ 9o e 11o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96, aplica-se à manifestação de inconformidade e ao
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.534 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902423/2013-26

recurso voluntário o disposto no inciso III do artigo 151 do Código Tributário
Nacional – CTN, ou seja, sua apresentação suspende a exigibilidade do crédito
tributário, até que ocorra o julgamento. Assim, a exigibilidade do processo de
cobrança permanece suspensa enquanto houver recurso pendente de apreciação.
Conclusão
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano – Presidente Substituto e Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital